Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Mandado de Segurança Individual no 1010289-26.2022.8.11.0000
Impetrante: Rafael Augusto Narciso de Rezende Masacote
Impetrada: Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso – Procuradoria Geral da Justiça
V I S T O S
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Rafael Augusto Narciso de Rezende Masacote contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Alega o impetrante, em síntese, que participou do Concurso Público para Provimento de Cargos de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso pelo Edital n. 22/2015/GSCP concorrendo a uma das vagas para o cargo de técnico judiciário/ Secretaria do TJ, na vaga de ampla concorrência, tendo sua validade prorrogada até 29.05.2022.
Afirma que apesar da regra editalícia ter estabelecido 01 (uma) vaga para cargo de técnico judiciário, é certo que a administração demonstrou inequívoca necessidade e garantia de verba orçamentária ao dispor no edital, por meio do quadro “resumo de vagas” o total para cada cargo, e em especial, ao de técnico judiciário/secretaria do TJ procedeu a nomeação de 38 (trinta e oito) vagas para a ampla concorrência.
O impetrante salienta a nomeação de candidatos fora das vagas prevista no edital com posterior desistência e/ou exoneração a pedido ou ausência de posse daqueles que estavam em melhor colocação convola seu direito líquido e certo, a ter direito a nomeação ao cargo, vez que as vagas preenchidas alcançam sua classificação.
Diante disso, requer a concessão da liminar para que seja concedida a ordem de nomeação e posse do impetrante ao cargo de técnico judiciário/secretaria do TJ, na vaga de ampla concorrência.
Pois bem. De uma análise superficial, verifico que os documentos constantes do presente remédio constitucional não são suficientes para o seu conhecimento, sobretudo no regime de plantão.
Isto porque, consta dos autos a decisão do expediente no. 0050633-03.2021.8.11.0000 que houve autorização a nomeação de candidatos habilitados na ordem de classificação do Edital 22/2015-GSCP, consideradas “derradeiras nomeações dos candidatos classificados em cadastro reserva” apenas e tão somente para os seguintes cargos:
“a) 08 (oito) cargos de Analista Judiciário-PTJ/especialidade Ciências Contábeis da Secretaria do Tribunal de Justiça;
b) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Querência;
c) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Lucas do Rio Verde;
d) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Jaciara;
e) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Mirassol D’Oeste;
f) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Água Boa; g) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Sinop;
h) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Sorriso;
i) 01 (um) cargo de Analista Judiciário-PTJ para a Comarca de Campo Verde; (id. 129731150)
Resta evidente que não houve autorização na decisão acima, para a nomeação ao cargo de técnico judiciário, que o demonstra que o impetrante pelo fato de ter sido classificado em cadastro reserva, continua possuindo mera expectativa de direito à nomeação, vez que todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no edital foram nomeados.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, distribua-se esta ação constitucional na forma do RITJ/MT.
Cuiabá, 29 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista